Tribunal: TJSP
Processo: 2247149-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão julgada extinta, sem resolução do mérito – Determinação de devolução do bem – Impossibilidade diante da venda extrajudicial - Conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do bem à época da apreensão – Cabimento – Resultado prático equivalente - Aplicação de multa de 50% prevista no artigo 3o, §6o, do DL 911/69 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão julgada extinta, sem resolução do mérito – Determinação de devolução do bem – Impossibilidade diante da venda extrajudicial - Conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do bem à época da apreensão – Cabimento – Resultado prático equivalente - Aplicação de multa de 50% prevista no artigo 3o, §6o, do DL 911/69 – Afastamento – Ausência de previsão no título exequendo - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.